Tribunal: TJES
Processo: 5006803-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006803-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZILMA MOREIRA DA SILVA
AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó RI O

Tr
ata-se

agravo de instrumento
interposto
por
Zilma Moreira da Silva
contra a decisão (evento
1915951
) proferida pelo Juízo da
2
a

Vara
Cível
de
Nova Venécia
que, nos autos da
ação de arguição de falsidade documental
, ajuizada em face d
e
Banco Itaú
Consignado S/A
,

in
deferiu o benefício de assistência judiciária gratuita formulado pel
a
agravante,
oportunizando-lhe o parcelamento das custas processuais.

Inconformada, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento
(
evento 1819394
)
,
no qual sustenta
não possu
i
r
condições de arcar com as despesas processuais
oriundas do processo

sem prejuízo de seu próprio sustento
.
Por fim,
a

recorrente
requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Na
decisão preliminar deste agravo
(evento n°
1938878
)
,
deferi o
pedido de efeito suspensivo,
para que
fosse
obstado o cancelamento da distribuição d
a ação ordinária ajuizada
pel
a

agravante

(processo
n
º
0000786-96.2021.8.08.0038
)
, à
míngua
d
e
recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Contrarrazões apresentadas em evento de n° 2109836 pugnando pelo desprovimento deste agravo de instrumento.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

V O T O

Trata-se
agravo de instrumento
interposto por
Zilma Moreira da Silva
contra a decisão (evento 1915951) proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível de Nova Venécia que, nos autos da ação de arguição de falsidade documental, ajuizada em face de
Banco Itaú
Consignado S/A
, indeferiu o benefício de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante, oportunizando-lhe o parcelamento das custas processuais.

Inconformada, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento (evento 1819394), no qual sustenta não possuir condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Por fim, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Na decisão preliminar deste agravo (evento n° 1938878), deferi o pedido de efeito suspensivo, para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pela agravante (processo nº 0000786-96.2021.8.08.0038), à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Resume-se a pretensão do agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo Juízo
a quo
por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que a agravante não conseguiu provas de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese em apreço, a instância primeva indeferiu o beneplácito sob o argumento de que a requerente não conseguiu provar não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais, na verdade, apenas anexou aos autos “
a cópia de sua CTPS em que está ilegível o término do seu último vínculo empregatício”
(evento n° 1915951).

No entanto, impõe-se ressaltar que, ao contrário do que parece ter entendido o juízo de piso, a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus da requerente a comprovação da situação de miserabilidade. De fato, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

De todo modo, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que a agravante recebe mensalmente um salário-mínimo a título de INSS (evento n° 1915957)

e que não possui nenhum vínculo empregatício, conforme atesta a cópia de sua CTPS (evento n° 1915950).

Em contrapartida, não depreendo qualquer razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pela autora.

Dessa forma, tenho que o agravante preenche os pressupostos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto!

___________

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
CONTEXTO FÁTICO
. SALÁRIO MÍNIMO. INSS. SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
A presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus da requerente a comprovação da situação de miserabilidade; assim, o pedido de justiça gratuita, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

3
)
Hipótese em que, do que se depreende dos documentos acostados aos autos, é possível constatar que a agravante recebe mensalmente um salário-mínimo a título de INSS

e que não possui nenhum vínculo empregatício, conforme atesta a cópia de sua CTPS juntada ao caderno processual. No mais, não há documentos nos autos hábeis infirmar a declaração de hipossuficiência exarada pela parte autora.

4
)

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.